Tribunal: TJDFT
Processo: 0728328-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). ASSUNÇÃO DOS RISCOS DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO SACADO PELO ADIMPLEMENTO. ILEGIMIDADE PASSIVA DA CEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil - CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
2. A operação de factoring é uma atividade comercial caracterizada pela aquisição de direitos creditórios, por um valor à vista e mediante taxas de juros e de serviços, de contas a receber a prazo. A empresa que adquire os títulos faz o pagamento à vista, mas com desconto, de valores que seriam pagos a prazo. A empresa é remunerada por assumir o risco do negócio. Em regra, o cedente do crédito somente se responsabiliza pela existência - não pela solvência do título. Não há responsabilidade solidária entre o cedente e o sacado. A empresa de factoring assume o risco pelo inadimplemento contratual.
3. No caso, o acervo probatório comprova a existência de vínculo entre a cedente do crédito e a empresa de factoring e a existência dos débitos originas firmados entre a cedente e o primeiro réu. É possível concluir, portanto, que os créditos foram transferidos para a empresa de fomente mercantil.
4. O juízo atribuiu incorretamente a responsabilidade pelo pagamento à cedente do crédito discutido. A responsabilidade pelo pagamento, no caso, é exclusiva do sacado, dada a natureza do contrato celebrado. A empresa autora assumiu os riscos do negócio, o que suscita a ilegitimidade da cedente para figurar no feito. A sentença deve ser reformada, para constituir o título executivo judicial apenas em face do sacado e para julgar improcedente o pleito frente à cedente
5. Recurso conhecido e provido.